Tribunal: TJSP
Processo: 0001603-55.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001603-55.2017.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes/apelados
CAIO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS e VICTOR FERNANDO
CANDIDO DE JESUS, Apelantes VINICIUS ROSA DE PAULA TEIXEIRA, RENAN
DA SILVA RIBEIRO, HENRIQUE CESAR SOARES DE MORAES, WESLEY
RODRIGO PEREIRA DA SILVA, IGOR DANIEL BONACHINI, ADILSON
CAMILO DE SOUZA, CLEVIA BERTODO BASTOS e LEANDRO NOBRE DA
SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos das
defesas e deram parcial provimento ao recurso do promotor de justiça, apenas para
corrigir o erro material na dosimetria do réu Victor Fernando Cândido de Jesus, fixando-
a em onze (11) anos e oito (8) meses de reclusão, além do pagamento de mil, oitocentos
e sessenta e seis (1.866) dias-multa, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença
apelada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
2
Voto no 46.709
Apelação Criminal no 0001603-55.2017.8.26.0603
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de ARAÇATUBA
3a Vara Criminal Ação Penal no 0001603-55.2017.8.26.0603
Apelantes/ Apelados: ADILSON CAMILO DE SOUZA,
CAIO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS,
CLÉVIA BERTODO BASTOS,
HENRIQUE CÉSAR SOARES DE MORAES,
IGOR DANIEL BONACHINI,
LEANDRO NOBRE DA SILVA,
RENAN DA SILVA RIBEIRO,
VINÍCIUS ROSA DE PAULA TEIXEIRA,
VITOR FERNANDO CANDIDO DE JESUS,
WESLEY RODRIGO PEREIRA DA SILVA e
MINISTÉRIO PÚBLICO
Os réus Adilson Camilo de Souza, Leandro
Nobre da Silva, Renan da Silva Ribeiro, Henrique César Soares de
Moraes, Vinicius Rosa de Paula Teixeira, Igor Daniel Bonachini, Victor
Fernando Candido de Jesus, Clévia Bertodo Bastos e Wesley Rodrigo
Pereira da Silva foram denunciados como incursos nos artigos 35 e 33,
caput, da Lei no 11.343/06, c.c. os artigos 29 e 69, do Código Penal, e
Caio Henrique Nascimento Dos Santos, como incurso nos artigos 35 e
33, caput, da Lei no 11.343/06, e no artigo 14, da Lei no 10.826/03,
c.c. o art. 29 e 69, do Código Penal, porque associaram-se, entre si, com
o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei
no 11.343/06, e, no dia 9 de novembro de 2017, por volta das 17h, no
imóvel situado na Avenida Arthur Ferreira da Costa, 1459, bairro São
Joaquim, Araçatuba, foram surpreendidos, por policiais militares,
preparando e tendo em depósito as drogas cocaína e maconha,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
3
destinadas à venda a consumidores, sem autorização legal ou
regulamentar. Consta, também, que no dia 9 de novembro de 2017, por
volta das 17h, no imóvel situado na Avenida Arthur Ferreira da Costa,
no 1459, bairro São Joaquim, nesta cidade, o indiciado Caio Henrique
Nascimento dos Santos, foi surpreendido, por policiais militares,
portando arma de fogo, de uso permitido, sem autorização legal ou
regulamentar.
A ação foi julgada procedente, condenando-se
os réus da seguinte forma: Adilson Camilo de Souza, Renan da Silva
Ribeiro, Henrique César Soares de Moraes, Vinícius Rosa de Paula
Teixeira, Igor Daniel Bonachini, Clévia Bertodo Santos e Wesley Rodrigo
Pereira da Silva, cada um, a pena em nove (9) anos e seis (6) seis meses
de reclusão e pagamento de um mil e quatrocentos (1.400) dias-multa,
no valor unitário mínimo, como incursos nos artigos 33 e 35, ambos da
Lei 11.343/06, c.c. artigos 29 e 69, todos do Código Penal; o réu Caio
Henrique Nascimento Dos Santos, à pena de dez (10) anos de reclusão e
pagamento de mil, duzentos e dez (1.210) dias-multa, no mínimo legal,
como incurso nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e no artigo
14, da Lei 10.826/03, c.c. artigos 29 e 69, todos do Código Penal; o réu
Victor Fernando Cândido De Jesus, à pena de onze (11) anos e seis (6)
meses de reclusão e pagamento de mil oitocentos e sessenta e seis
(1.866) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso nos artigos
33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, c.c. artigos 29 e 69, todos do Código
Penal; e o réu Leandro Nobre da Silva, qualificado nos autos, à pena
dezoito (18) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de dois mil,
quinhentos e trinta e três (2.533) dias-multa, no mínimo legal, como
incurso nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, c.c. artigos 29 e
69, todos do Código Penal (fls. 1455-1466).
Inconformado, recorre o promotor de justiça

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
4
requerendo a exasperação da pena de Vitor e de Caio (fls. 1471-1479).
Apelam da sentença os réus. Adilson requer a
absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a redução da pena
no mínimo legal, aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o, da
Lei 11.343/06, alteração do regime de pena e restituição de sua
motocicleta (fls. 1779-1795). Caio objetiva a absolvição quanto ao crime
de associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, bem como
aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06
(fls.1698-1706). Clévia almeja a absolvição por falta de provas (fls.
1798-1802). Henrique requer a absolvição por falta de provas (fls.
1723-1729). Igor postula a absolvição por falta de provas e,
subsidiariamente, a redução da pena (fls. 1755-1758). Renan
requerendo a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a
desclassificação para o delito de porte para uso próprio ou a aplicação
da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 (fls.
1679-1687). Vinícius objetiva a absolvição por falta de provas e,
subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o,
da Lei 11.343/06, a alteração do regime de cumprimento de pena ou a
substituição d apena corporal para a restritiva de direitos (fls.
1668-1678). Vitor requer a redução da pena no mínimo legal e a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena (fls. 1810-1812).
Wesley postula a absolvição por falta de provas (fls. 1735-1754).
A
Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo provimento do recurso do promotor e não
provimento aos recursos das defesas (fls. 1936-1955).

É o relatório.
Segundo a inicial, “Informados de que, numa

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
5
área de lazer situada na Avenida Arthur Ferreira da Costa, 1459, bairro
São Joaquim, nesta cidade, os indiciados Adilson, Leandro e Henrique,
juntamente com outros indivíduos, estariam embalando drogas para
venda a consumidores, os policiais militares Alex Fábio dos Santos (fls.
03), Fernando Rodrigo Marchiolli (fls. 04) e Daniel de Andrade Veiga (fls.
05), bem como outros policiais da Força Tática da Polícia Militar, para lá
se dirigiram. Próximo ao local, avistaram o indiciado Adilson saindo do
imóvel e, ao notar a presença policial, ele montou na motocicleta Honda
Hornet, cor preta, placa ECW-9300, e empreendeu fuga. Após sentirem
forte cheiro de maconha em frente ao imóvel e, verificando que o portão
estava aberto, os policiais ingressaram no prédio e ali surpreenderam os
demais indiciados embalando porções de maconha, cocaína e crack.
Efetuada uma busca na área de lazer, os policiais localizaram com os
indiciados 181 invólucros contendo cocaína em forma de crack, 182
porções de maconha e 109 porções de cocaína em pó, bem como 11
pedaços de maconha e 6 pedaços de crack em formatos diversos, que
ainda seriam divididos em porções menores. Além das drogas, foram
encontrados no local vários equipamentos e petrechos que os indiciados
estavam utilizando para o preparo e embalagem das drogas: 4 balanças
de precisão e 2 pratos brancos com resquícios de cocaína (fls. 117/122),
3 tesouras, 3 facas de cozinha, 17 rolos de papel plástico transparente e
outros, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20/22 e laudo de
fls. 117/119. Os policiais também encontraram, num quarto do imóvel, a
quantia de R$ 368,00, e, em poder do indiciado Leandro, R$ 126,00,
tudo em dinheiro obtido com a venda de drogas. Durante a busca
pessoal, os policiais militares encontraram, em poder do indiciado Caio
Henrique, uma pistola Taurus .380, modelo KIF17478, no KIF17478, com
cano de 4”, municiado com nove cartuchos CBC do mesmo calibre. O
indiciado em questão portava a referida arma de fogo sem autorização
legal ou regulamentar. O indiciado Adilson, que após ter fugido do local
foi alcançado e detido por policiais militares, foi submetido a uma busca

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
6
pessoal e, em seu poder, foram encontrados R$ 660,00, em dinheiro
proveniente do tráfico de drogas. As substâncias foram apreendidas e
submetidas a exame pericial, constatando-se que se trata efetivamente
de maconha, num total de 2.406,23 gramas (laudos de fls. 104/105 e
106/107), cocaína em forma de crack, num total de 521,96 gramas
(laudos de fls. 108/110 e 114/116) e cocaína em pó, num total de 76,55
gramas (laudo de fls. 111/112). A arma de fogo e as munições
apreendidas em poder do indiciado Caio Henrique foram submetidas a
exame pericial, que constatou que elas estavam em perfeitas condições
de utilização, conforme laudo de fls. 146/149. Apurou-se que a atividade
de divisão e embalagem de drogas no local, executada pelos indiciados,
estava sendo administrada pelo indiciado Leandro, num prédio alugado
pelo indiciado Adilson, que ali também atuava como vigia Associados
para o tráfico de drogas e agindo em concurso, previamente combinados
e com unidade de propósitos, os indiciados tinham as drogas em
depósito e as preparavam para venda a consumidores. Eles foram
detidos, conduzidos à delegacia de polícia e autuados em flagrante
delito”.
Interrogados em juízo, os réus aduziram suas
versões.
O acusado Caio Henrique Nascimento dos
Santos confessou os delitos na tentativa de isentar os demais réus de
responsabilidade penal (registro digital).
De sua parte, o apelante Adilson Camilo de
Souza negou o tráfico e associação, sustentando que apenas alugou a
área de lazer. Negou que tivesse tentado fugir da polícia (registro
digital). Note-se que o magistrado apontou que esse depoimento não foi
convincente, ficando nítido que sabia muito bem o que estava

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
7
acontecendo e teve plena participação.
Por sua vez, o recorrente Leandro Nobre da
Silva, reincidente específico e estando cumprindo o restante da pena de
crime de tráfico no regime aberto, negou os crimes, dizendo que a culpa
foi toda do réu Caio Henrique. Aduziu, soubesse que Caio Henrique
levou as drogas para serem preparadas, mas nada fez para impedir.
Sustentou que alugou o imóvel para fazer sua festa de aniversário,
pouco se importando com o cumprimento de pena no regime aberto e as
restrições decorrentes disso, inclusive de horário, para cumprir (registro
digital).
Anote-se a observação do juízo quanto a esse
réu, pois verificou que esse acusado demonstrou ser muito bem
articulado, tendo sido aprovado para vestibular no curso de Direito,
ficando evidente que era o líder do grupo.
O acusado Renan da Silva Ribeiro negou os
crimes, dizendo que apenas foi convidado para a festa de aniversário do
réu Leandro (registro digital).
Por seu turno, o apelante Henrique Cesar
Soares de Moraes também negou os crimes, dizendo que foi convidado
para a festa de aniversário do réu Leandro (registro digital).
O réu Vinícius Rosa de Paula Teixeira também
negou os crimes, dizendo que apenas foi convidado para a festa do réu
Leandro (registro digital).
De sua parte, o sujeito ativo, Igor Daniel
Bonachini, também negou os crimes, dando a versão do convite da festa

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
8
do réu Leandro (registro digital).
Por seu turno Victor Fernando Candido de
Jesus na mesma linha dos demais, disse que apenas foi convidado para
o “níver” do réu Leandro (registro digital).
A acusada Clévia Bertodo Bastos disse que é
usuária de drogas, estava com entorpecente e foi a festa do réu Leandro
(registro digital).
Wesley Rodrigo Pereira da Silva negou os
crimes e, muito assustado, disse que apenas foi convidado para a festa
do réu Leandro (registro digital).
Segundo as impressões colhidas pelo juízo
monocrático, registrou na sentença que ficou bem evidente o domínio
que o réu Leandro exercia, e talvez ainda exerça, sobre os demais réus.
Todos depuseram no sentido de inocentá-lo, mas demonstraram que
tem nele um líder.
Os policiais militares Alex Fábio dos Santos,
Fernando
Rodrigo
Marchiolli
e
Daniel
de
Andrade
Veiga,
harmoniosamente, informaram que receberam a notícia de que na área
de lazer localizada na Avenida Arthur Ferreira da Costa, no 1459, Bairro
São Joaquim, em Araçatuba, os réus Adilson, Leandro e Henrique, além
de outros até então não identificados, estariam embalando drogas para
venda para consumidores. Com o apoio da Força Tática, os militares se
deslocaram para o endereço. Próximo ao local, avistaram o réu Adilson
saindo do imóvel que, ao notar a presença policial, subiu na motocicleta
Honda Hornet, cor preta, placa ECW-9300, empreendendo fuga. Assim,
foi seguindo e alcançado por alguns policiais, sendo submetido a uma

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
9
busca pessoal, encontrando em seu poder a quantia de R$ 660,00, em
dinheiro (notas miúdas) proveniente do tráfico de drogas. Os policiais
que ficaram na área de lazer sentiram forte cheiro de maconha em
frente ao imóvel e, verificando que o portão estava aberto, ingressaram
no prédio e ali surpreenderam os demais réus embalando porções de
maconha, cocaína e crack. Efetuada busca na área de lazer, os policiais
localizaram com os réus 181 invólucros contendo cocaína em forma de
crack, 182 porções de maconha e 109 porções de cocaína em pó, além
de 11 pedaços de maconha e 6 pedaços de crack em formatos diversos,
que ainda seriam divididos em porções menores. Além das drogas, os
policiais encontraram no local vários equipamentos e petrechos que os
réus estavam utilizando para preparo e embalagem das drogas, sendo:
4 balanças de precisão e 2 pratos brancos com resquícios de cocaína, 3
tesouras, 3 facas de cozinha, 17 rolos de papel plástico transparente e
outros. Segundo aduziram, em um dos quartos do imóvel, os militares
encontraram a quantia de R$ 368,00 e, em poder do réu Leandro, mais
R$ 126,00, tudo em dinheiro obtido com a venda de drogas. Durante a
busca pessoal, os policiais militares encontraram, em poder do réu Caio
Henrique, uma pistola Taurus 380, modelo KIF 17478, devidamente
municiada com nove cartuchos CBC do mesmo calibre (registro digital).
As testemunhas de defesa nada acrescentaram
ao deslinde da ação penal (registro digital).
Os exames químico-toxicológico registraram a
natureza e quantidade das drogas descrita na denúncia:
2.406,23 gramas de maconha e 598,51 gramas de crack, (fls.
134-135, 136-137, 138-140, 141-143 e 144-146).
O laudo pericial de fls. 147-149 descreve
os seguintes objetos apreendidos: 01 balança, da marca

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
10
Cadence, modelo Soltei Caie (acompanha caixa de papelão),
com capacidade máxima para 150 Kg; 01 balança, da marca
Fililora. medeio BCSA 15, com capacidade máxima para 15 Kg;
01 balança, da marca Tomate, modelo MH-502. com capacidade
máxima para 500 gramas e 01 balança, prateada.
O laudo pericial de local registra com
elementos fotográficos várias imagens dando conta de que
realmente os acusados usavam o imóvel para a produção e
porções das drogas descritas para a venda (fls. 704-714).
Não se pode duvidar, de antemão, da
veracidade dos testemunhos policiais. Como qualquer outra
pessoa, podem prestar prova válida, dependendo do conteúdo
de suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela
função exercida, de encarregados de manutenção da segurança
pública, pudessem ser tomados por suspeitos daquilo que
declaram. Inverter-se-ia a presunção de legalidade dos atos
desses agentes administrativos. Além disso, não parece razoável que fossem incriminar inocentes, escolhidos
aleatoriamente, imputando-lhes os graves delitos, sem qualquer
razão pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada qualquer
razão para suspeita de conduta censurável dos policiais
e
nenhuma foi provada pelos réus
é de se admitir seus
testemunhos como verdadeiros.
Saliente-se que os agentes públicos foram
harmônicos ao descreverem o contexto encontrado no local dos
fatos.
Ressalte-se que a norma penal encartada no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11
artigo 33 da Lei 11.343/066 traz em seu bojo várias ações que podem
caracterizar o delito de tráfico. Logo, não seria necessário que o agente
fosse preso vendendo a droga, tampouco portando quantia em dinheiro
ou que petrechos normalmente utilizados na atividade de traficância
fossem encontrados, pois a aquisição, a guarda, enfim a posse desse
material ilícito é suficiente para realização do crime do artigo 33 da lei
especial. Ademais, a quantidade e variedade de drogas encontradas
evidencia destino comercial
Além
disso,
todo
o
contexto
deve
ser
utilizado pela autoridade judiciária para a distinção entre
traficância e consumo próprio, nos termos do artigo 28, §2o: “Para
determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz
atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente.
Sintomático também que no local dos
fatos fossem encontradas quatro balanças de precisão, pois o
vendedor da droga tem o interesse em saber quanta possui e
como dividi-la para os lucros do negócio, necessitando daquele
instrumento de precisão para embalar as unidades ou conferir
o que adquire por grosso.
De outro lado, relativamente ao crime de
associação para o tráfico, já se decidiu nesta Câmara1:
“Associar-se tem o sentido da união de esforços de
pessoas independentes, que, tendo atividades separadas residindo ou não em um
1 Apelação Criminal 990.08.029024-0, de Mogi Mirim.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12
mesmo endereço juntam-se para realização de um empreendimento comum. Portanto,
pressupõe pessoas com capacidade para se agrupar por uma finalidade qualquer,
quando, originalmente, eram capazes de viver e agir isoladamente.” 2
“Por outro lado, a associação para o tráfico de drogas
exige concurso estável de vontades, estas voltadas para a prática desses delitos que,
ainda realizados em diversas oportunidades, possam ser considerados como prática
comum de todos os agentes, cujos resultados revertem em proveito dos associados em
geral, mesmo que a divisão se faça de modo diferenciado, segundo estabelecido entre
eles. Nesse sentido, esta Câmara já dispôs:
O delito de associação para o tráfico, previsto no art. 14
da Lei n. 6.368/76, não pode de forma alguma, ser comparado a um mero concurso de
agentes, sendo necessária para caracterização a existência de um vínculo associativo,
em que a vontade de se associar seja separada da vontade dirigida à prática do crime
visado. ”3 Ou como definiu o Supremo Tribunal Federal: “Para caracterizar o crime do
artigo 14, a associação deve ser estável” 4.
“E depois, ainda no mesmo julgado:
Para comprovar a estabilidade da associação, seria
necessário que outras provas fossem colhidas, revelando que os réus agiam em
conjunto por algum tempo e se dedicavam ao comércio no local sempre em cooperação
de vontades e ações, mantendo um fundo patrimonial comum, formado a partir dessa
atividade ilícita.”
“Não agem associadas duas ou mais pessoas, quando
alguma adquira droga de outra e a revenda por conta própria. Ainda seja o mesmo
fornecedor original nas diversas ocasiões em que se isso se verifica, há duas atividades
2 Apelação Criminal 990.08.132938-7, de Santa Bárbara D'Oeste.
3 TJSP, RT 779/571.
4 STF, RTJ 170/291.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
13
estanques nesses comportamentos, não interligados pelo resultado final. Há venda e
aquisição, mas não vínculo associativo disso resultante, onde a vontade de associar
mostra-se distinta da simples venda ocasional. Há nessa hipótese, relação de
fornecedor e adquirente, não a união de esforços de ambas as pessoas para um
resultado comum. De outro modo, não ocorreria o crime de tráfico isoladamente, eis que,
afora o produtor original, todos os demais que se integram na cadeia de aquisição e
revenda não produziram a droga e, portanto, necessariamente, a adquiriram de outros.
Isso tem o significado de mero comércio ilícito sucessivo e não associação para a prática
do crime.”
“Portanto, para se demonstrar a decorrente associação
para o tráfico, é necessário provar-se que duas ou mais pessoas uniram-se para a
realização de um mesmo empreendimento ilícito, nessa atividade de fornecimento a
terceiros, mesmo que haja para tanto ações múltiplas. Sem a prova do vínculo
associativo, da união de esforços dirigidos à mesma finalidade criminosa nesse caso a
partição do mesmo lucro não há o delito denunciado.”
Há, nos autos, evidências de que os réus
estivessem associados para a prática do crime de tráfico de drogas,
notadamente em razão dos registros fotográficos acostados aos autos
somados aos petrechos e a grande quantidade de entorpecente
apreendido.
Relativamente ao corréu Caio, além do
robusto conjunto probatório confirmador da versão aduzida
pelo promotor de justiça, confessou os crimes. Embora a
confissão tenha valor relativo, devendo ser confrontada com os
demais elementos dos autos para se aferir a compatibilidade
com o conjunto probatório, é evidente, quando corroborada por
outros elementos do processo, mantém sua validade. Assim, no
caso em tela, porque a confissão do crime foi corroborada pelos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
14
testemunhos mencionados, dessa compatibilidade restou certa
a autoria delitiva.
Correto, pois, o desfecho condenatório.
Relativamente ao cálculo da pena, fixação
de regime e vedação do redutor de pena, salvo pelo réu Vitor,
não se verifica contrariedade expressa ao texto legal, porquanto
os critérios adotados dentro das balizas legais decorrem da
avaliação lógica do magistrado singular, não comprovado o
error in judicando, revelando-se adequada à reafirmação do
direito violado, inexistindo flagrante mácula que imponha
reformulação dos termos da sentença (fls. 1462-1464):
“Os réus Adilson, Renan, Henrique Cesar, Vinícius Rosa,
Igor Daniel, Clévia, Wesley e Caio Henrique são primários; embora reincidente, o réu
Victor Fernando não tem antecedentes criminais; porém, a quantidade e o tipo de droga
apreendida (maconha, crack e cocaína) autorizam a fixação da pena-base acima do
mínimo legal, para os réus acima; assim, para o crime de tráfico (artigo 33, da Lei
11.343/06) fixo a pena, para cada réu, em seis (6) anos de reclusão e pagamento de
seiscentos (600) dias-multa, no mínimo legal; em relação ao réu Leandro, ficou nítido
que é o líder do grupo, exercendo liderança, tanto que o réu Caio Henrique acabou
“abraçando” todos os crimes; os policiais informaram que o réu Leandro era o gerente do
conhecido traficante Reiner, que está preso e, inclusive, já pretendia fazer faculdade de
Direito (o réu Leandro), talvez para ter um maior controle da situação; assim, para
Leandro fixo a pena base em oito (8) anos de reclusão e pagamento de oitocentos (800)
dias-multa, no valor unitário mínimo; sendo os réus Leandro Nobre da Silva e Victor
Fernando Cândido de Jesus reincidentes, aumento suas penas em metade, fixando-as
em oito (8) anos de reclusão e pagamento de oitocentos (800) dias-multa, no mínimo
legal, para o réu Victor Fernando, e em doze (12) anos de reclusão e pagamento de um
mil e duzentos (1.200) dias-multa, no valor unitário mínimo, para o réu Leandro; para o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
15
delito previsto no artigo 35 da lei de drogas, utilizando o mesmo critério acima
(quantidade e o tipo de droga apreendida), além do encontro de petrechos utilizados
para preparar o entorpecente para a venda, fixo para cada réu primário, incluindo o réu
Victor Fernando, a pena, observando que a maioria era menor de vinte e um (21) anos
de idade, de três (3) anos e seis (6) meses e pagamento de oitocentos (800) dias-multa,
no mínimo legal; em relação ao réu Leandro, pelos motivos acima já mencionados (ficou
nítido que é o líder do grupo, exercendo liderança, tanto que o réu Caio Henrique acabou
“abraçando” todos os crimes; os policiais informaram que o réu Leandro era o gerente do
conhecido traficante Reiner, que está preso e, inclusive, já pretendia fazer faculdade de
Direito (o réu Leandro), talvez para ter um maior controle da situação), fixo a pena base
em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de mil (1.000) dias-multa, no mínimo legal;
sendo os réus Leandro e Victor Fernando reincidentes, aumento suas penas em um
terço, fixando a pena do réu Victor Fernando em quatro (4) anos e oito (8) meses de
reclusão e pagamento de mil e sessenta e seis (1.066) dias-multa, no mínimo legal; para
o réu Leandro, fixo a pena em seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e pagamento de
um mil, trezentos e trinta e três (1333) dias-multa, no mínimo legal.”
“Para o réu Caio Henrique, em relação ao crime previsto no
artigo 14, da Lei 10.826/03, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em dois (2) anos
de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo”
“Tendo em vista que o réu Caio Henrique confessou, de
forma espontânea, o crime de tráfico, reduzo a pena do tráfico para o mínimo legal, ou
seja, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no
valor unitário mínimo; para a associação reduzo a pena também para o mínimo legal, ou
seja, em três (3) anos de reclusão e pagamento de setecentos (700) dias-multa, no valor
unitário mínimo.”
“Aplicando a regra do artigo 69 do Código Penal, para os
réus Adilson, Renan, Henrique Cesar, Vinícius Rosa, Igor Daniel, Clévia, Wesley, fixo,
para cada um dos réus, a pena em nove (9) anos e seis (6) seis meses de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
16
pagamento de um mil e quatrocentos (1.400) dias-multa, no valor unitário mínimo; para
o réu Victor Fernando, fixo a pena em onze (11) anos e seis (6) meses de reclusão e
pagamento de mil oitocentos e sessenta e seis (1.866) dias-multa, no valor unitário
mínimo. Para o réu Leandro, fixo sua pena em dezoito (18) anos e seis (6) meses de
reclusão e pagamento de dois mil, quinhentos e trinta e três (2.533) dias-multa, no
mínimo legal.”
“Por fim, para o réu Caio Henrique, único confesso da
turma, fixo sua pena em dez (10) anos de reclusão e pagamento de mil, duzentos e dez
(1.210) dias-multa, no mínimo legal.”
Relativamente ao cálculo das penas de Victor e
Caio Henrique, nos seguintes termos se insurgiu o promotor de justiça:
“a) Victor Fernando Cândido de Jesus - Através da
sentença, o magistrado a quo fixou a pena base para o crime previsto no art. 33, caput,
da Lei de Drogas em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-
multa. “
“Na segunda fase, majorou a pena na metade em razão
da reincidência elevando-a, equivocadamente, para 08 (oito) oito anos de reclusão e ao
pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa. “
“Vê-se que houve equívoco no cálculo a ser aplicado em
relação ao primeiro dos crimes, porquanto é certo que em razão da metade a pena
deveria ter sido elevada para 09 (nove) anos e 900 (novecentos) dias-multa. “
“Quanto ao crime previsto no art. 35 da citada lei, fixou a
pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 800
(oitocentos) dias-multa. “

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
17
“Na segunda fase, acresceu a pena em um terço em razão
da reincidência, elevando-a para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao
pagamento de 1.066 (um mil e sessenta e seis) dias-multa. “
“Ao final, foi a pena fixada em 11 (onze) anos, 06 (seis)
meses e 1.866 (um mil, oitocentos e sessenta e seis) dias-multa. “
“Pois bem, se somarmos o montante que deveria ter sido
fixado em razão do acréscimo de metade em razão da prática do crime tipificado no
artigo 33, caput, vê-se que que o correto é 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 1.866 (um
mil, oitocentos e sessenta e seis) dias-multa. “
“Sendo assim, requeiro a reforma da sentença para que
seja fixada a pena do réu Victor Fernando Cândido de Jesus no montante exposto.”
“b) Caio Henrique Nascimento dos Santos - A alteração da
reprimenda em relação ao réu Caio também se faz necessária, mas por motivo diverso.
“A pena base para o crime previsto no art. 33, caput, da
Lei 11.343/06 foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600
(seiscentos) dias-multa.”
“Quanto ao crime de associação para o tráfico, foi fixado
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.”
“Apesar disso, ambas as penas foram reduzidas em razão
da confissão, o que resultou em 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa para o
primeiro dos crimes; e 03 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa para o crime previsto
no artigo 35 da citada lei.”
“A pena para o crime de porte de arma ficou inalterada,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
18
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.”
“Pois bem, é pacífico o entendimento de que a confissão
somente pode ser causa para a redução da pena quando fizer parte da fundamentação
da denúncia, o que inocorreu no presente caso.“
“De fato, todo o conjunto probatório deixou claro que os
acusados associaram-se para a prática de crime de tráfico de drogas. A “confissão” do
acusado, consistente na assunção da propriedade dos entorpecentes, buscou, a rigor,
amenizar sua situação processual, porquanto é certo que em momento algum pairou
dúvidas acerca das condutas perpetradas pelos réus, inclusive Caio.”
“Noto ainda que a versão apresentada pelo réu não foi
admitida pelo magistrado a quo, que em razão disso não a levou em consideração na
fundamentação da sentença, o que também impede a redução da reprimenda.”
Quanto ao acusado Victor Fernando Cândido
de Jesus o erro material deve ser reparado, conforme exposto pelo
promotor de justiça, restando como definitiva 11 (onze) anos, 08 (oito)
meses e 1.866 (um mil, oitocentos e sessenta e seis) dias-multa.
No caso de Caio Henrique Nascimento dos
Santos, quando a confissão, ainda que com relação a um dos
crimes, for utilizada como fundamento para a condenação deve
ser reconhecida como atenuante no cálculo da pena. Esse é o
entendimento cristalizado na Súmula 545, do Superior Tribunal
de Justiça: “Quando a confissão for utilizada para a formação
do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”.
Na espécie, embora o magistrado houvesse

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
19
apontado que a confissão desse acusado quanto ao crime de tráfico
pudesse indicar a pretensão de assumir a responsabilidade exclusiva
por esse delito, evidentemente colaborou para a convicção do juízo
monocrático, pelo que foi correto seu reconhecimento na sentença.
Em face da extensão das penas aplicadas
correta a fixação do regime fechado para o cumprimento.
Ante tais motivos, nega-se provimento aos
recursos das defesas e dá-se parcial provimento ao recurso do promotor
de justiça, apenas para corrigir o erro material na dosimetria do réu
Victor Fernando Cândido de Jesus, fixando-a em onze (11) anos e oito
(8) meses de reclusão, além do pagamento de mil, oitocentos e sessenta
e seis (1.866) dias-multa, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença
apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator